Tribunal: TJMT
Processo: 1007772-78.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007772-78.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TAHER ABDUL MENHEM AMIRI 70649250109 - CNPJ: 22.740.543/0001-88 (APELANTE), LAURA ARAUJO DA SILVA - CPF: 274.616.701-82 (ADVOGADO), F. A. C. CARVALHAR EIRELI - CNPJ: 08.745.985/0001-96 (APELADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), J. B. VIEIRA - SERVICOS - ME - CNPJ: 05.467.993/0001-20 (APELADO), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007772-78.2018.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – FATO DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL DAS REQUERIDAS – AUSÊNCIA DE PROVA DE TRATAMENTO NEGLIGENTE - DANO MORAL E MATERIAL – NÃO DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Furto perpetrado por terceiros em estabelecimento comercial do autor é considerado fato de terceiro, o que afasta o nexo causal e, consequentemente, a responsabilidade das empresas requeridas por danos eventualmente causados
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1007772-78.2018.8.11.0003

APELANTE: TAHER ABDUL MENHEM AMIRI.

APELADO: F. A. C. CARVALHAR EIRELI E J. B. VIEIRA - SERVICOS - ME.

Processo na origem n.o 1007772-78.2018.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TAHER ABDUL MENHEM AMIRI
de sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.o 1007772-78.2018.8.11.0003) que
TAHER ABDUL MENHEM AMIRI
move contra
F. A. C. CARVALHAR EIRELI
e
J. B. VIEIRA - SERVICOS - ME
.

SENTENÇA
(ID 127687487): julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial que tinham por objetivo condenar as requeridas ao pagamento indenização a título de danos materiais e morais, por furto ocorrido no interior de sua loja comercial, vizinha à da primeira requerida. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$2.000,00, suspensos por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária.

APELAÇÃO
(ID
127687489
)
: TAHER ABDUL MENHEM AMIRI
alega que

exerce sua atividade comercial em imóvel locado, vizinho ao da requerida
F. A. C. CARVALHAR EIRELI
que contratou os serviços da segunda requerida
J. B. VIEIRA - SERVICOS - ME
para realizar reparos em sua fachada. Sustenta que para a realização do serviço se utilizavam de um andaime instalado na frente da loja e, mesmo solicitado pelo autor, se recusaram a removê-lo ao final de cada dia de trabalho. Insiste que o andaime deixado no local foi utilizado em 22.08.2018 como acesso pelos ladrões que realizaram o furto em sua loja. Aduz que as requeridas, com sua atitude negligente, assumiram o risco de produção do dano. Defende que as requeridas são as responsáveis pelo ocorrido, logo devem ser condenadas ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais suportados. Busca, ainda, a inversão da sucumbência.

CONTRAMINUTAS
: (ID 127687492 - F. A. C. CARVALHAR EIRELI - ME) pelo desprovimento e (ID 127687493 - Pág. 1 - J. B. VIEIRA - SERVICOS - ME) não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007772-78.2018.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TAHER ABDUL MENHEM AMIRI
de sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.

O autor relata que, em 22.08.2018,
foi vítima de furto em sua loja comercial, porque as empresas requeridas teriam fornecido o acesso ao seu comércio por meio de um andaime que haviam instalado na frente da loja da primeira requerida para a realização de reparos a serem realizados pela segunda requerida.

Sustenta que, ao se recusarem a remover o andaime ao final de cada jornada de trabalho, agiram de forma negligente e assumiram o risco de causar os danos ao autor.

O cerne do recurso é saber se comporta reforma a sentença para condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Cuida-se, no presente caso, de responsabilidade civil extracontratual, de modo que, ocorrendo dano a um bem juridicamente tutelado, para que ocorra a reparação, antes de apurar-se a existência e o “quantum” do prejuízo, necessário saber se ele é decorrente de uma ação ou omissão humana contrária ao ordenamento jurídico e se houve nexo de causalidade (relação de causa e efeito) entre a conduta das requeridas e o dano sofrido pelo autor, sem os quais não se verifica o dever de indenizar.

O ilícito, que gera o dever de indenizar, consagra-se no art. 186 do CC: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”

No caso, não se verifica a presença de tais elementos, porque bem ou mal o ato praticado pelas requeridas não constitui ato ilícito, porquanto não se considera como tal promover reformas na fachada ou mesmo se utilizar de andaimes para conseguir tal intento.

Não prospera o argumento de que as requeridas teriam assumido o risco do resultado furto ao deixarem o andaime no local onde havia sido utilizado, porquanto não há qualquer evidência de que os ladrões se utilizaram daquele equipamento para acessar a loja do autor. E ainda que tivessem subido pelo andaime, o fato de após isso terem arrancado o telhado e o forro e, somente ai, o entrado na loja e, de lá, furtado alguns produtos, não são atos que possam ser atribuídos às requeridas, assim como o fato de a cobertura da loja não ser resistente o suficiente para impedir a entrada dos criminosos não pode ser atribuída à proprietária do imóvel ou mesmo à falta de previsão do autor.

Há que se anotar, ainda, que há causas excludentes da responsabilidade civil e que afastam o nexo de causalidade, consequentemente, impedem que nasça o dever de reparar.

Dentre as causas excludentes de responsabilidade civil estão a culpa exclusiva da vítima, o fato de terceiro, o caso fortuito e a força maior, e a cláusula de não indenizar.

Quando ocorre o fato de terceiro, a conduta do agente, no caso as requeridas, não é a causadora do dano. Este se caracteriza quando a ação ou omissão, dolosa ou culposa, partiu de alguém que não o agente. Como a conduta não partiu das requeridas, mas sim dos ladrões que invadiram a loja do autor, há uma ruptura do nexo de causalidade entre a conduta das requeridas (deixar o andaime na frente da loja vizinha) e o resultado danoso (prejuízos decorrentes do furto).

Não demonstrado que as empresas requeridas teriam contribuído de qualquer modo para a ocorrência do evento danoso, ou mesmo que a remoção do andaime teria impedido que os ladrões praticassem o crime, não há falar no dever de indenizar.

Portanto, deve-se reconhecer que o furto, ocasionado pelo fato de terceiro, provoca o rompimento do nexo causal e, consequentemente, a responsabilidade civil das empresas requeridas, portanto,
não
comporta reparos a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização formulados pelo autor.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022